Tribunal: TJES
Processo: 5005207-57.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005207-57.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: RITO EDSON LOUZADA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005207-57.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
RITO EDSON LOUZADA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6169959), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

Verifica-se que o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 6169965), apesar de estar assistido por advogado.

O presente Recurso Inominado interposto pela EDP tem como objetivo a reforma da sentença (Id 6169957), em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a nulidade e inexistência do débito decorrente do
TOI nº 9667981, no valor de R$ 14.935,98 (catorze mil novecentos e trinta e cinco reais e noventa e oito), cobrados da parte recorrida bem como ratificar a liminar deferida para que a ré se abstenha de cobrar o valor e incluir o nome do recorrido no cadastro de inadimplentes. Julgou improcedente o pedido de danos morais e extinguiu o pedido contraposto.

Em suma, o juízo sentenciante entendeu que o TOI se deu de forma unilateral, pois o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade e também não foi oportunizado ao autor acompanhar os trabalhos realizados, tanto o de vistoria, como o de perícia e o de apuração dos valores devidos, o que indicaria o vício no termo de ocorrência.

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c indenizatória c/c tutela antecipada sob o argumento de que no dia 16/01/2023, a ré alegou ter realizado inspeção na instalação da unidade consumidora na qual diz constatar desvio no medidor de energia. A inspeção alegada foi documentada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de nº 9667981, quando da inspeção mencionada, o autor não estava presente, sendo o TOI assinado por outra pessoa que não o titular da instalação, quem assinou foi o Sr. Romário Anacleto Louzada. Após a emissão do TOI, o autor apenas recebeu um demonstrativo de cálculo, emitido em 29/03/2023, no valor de R$ 14.935,98, mas a fatura diz R$ 14.936,05, que ainda não foi paga. Entretanto, a ré não observou as regras e não foi observado o direito ao contraditório em nenhum momento. Interpôs recurso administrativo, mas sem êxito.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que o procedimento foi realizado conforme a lei, tendo sido constatada irregularidade na instalação do autor; a inspeção foi acompanhada por um responsável; e não houve avaliação técnica, pois o medidor não foi retirado. Aduz ter enviado toda a documentação para o autor. Requer seja analisado o mérito para julgar procedente o pedido contraposto.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Postula a Recorrente que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. Argumenta, que a condenação da empresa Recorrente, se for mantida, trará dano irreparável. O recebimento do recurso no efeito suspensivo pressupõe a inequívoca demonstração de efetivo prejuízo decorrente da sentença, feito não demonstrado pela Recorrente, razão pela qual indefiro o pedido.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta, pois os documentos dos autos são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a perícia técnica para análise acerca da regularidade, ou não, da instalação elétrica e consequente legalidade da cobrança impugnada. Assim, concluo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao rito dos Juizados Especiais Cíveis, em observância ao disposto no Enunciado nº 54 do Fonaje.

MÉRITO

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que, na ação em que se discute a relação consumerista, que é a hipótese do caso em tela, incumbe ao fornecedor a prova ida inexistência de defeito, conforme art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, deve esta comprovar a irregularidade no consumo da energia elétrica.

Entendo que não há falar em nulidade do Termo de Inspeção sem uma prova efetiva de que a conduta da EDP resultou ilícita, ou seja, de forma deliberada elaborou o Termo de Inspeção.

Destaco que o usuário não será necessariamente comunicado da data da inspeção técnica, o que, aliás, inibiria a sua finalidade, mas deve ser notificado da realização da diligência, bem como lhe deve ser garantida a efetiva participação tanto no procedimento de caracterização da irregularidade quanto no procedimento atinente à recuperação de receita, conforme regulamenta os arts. 129 e seguintes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa previsto no art. 5º, LV, da CF.

Analisando os elementos dos autos, vejo que a cobrança impugnada está relacionada à irregularidade encontrada pela ré, em 16/01/2023, tendo sido detectado desvio da(s) fase(s) A, B e C (s) de entrada através de derivação no eletroduto de entrada,

o que impedia o registro da energia efetivamente consumida, sendo lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº
9667981
e modificado o padrão de energia, conforme id. 6169174, juntado pelo autor, e Id. 6169945, juntado pela ré.

Verifico ainda que a parte autora interpôs recurso administrativo (Id. 6169176), ao final rejeitado (Id. 6169177). Também consta nos autos documentos que sustentam a legalidade da multa aplicada em face da requerente, tais como fotos da inspeção no Id. 6169945 - Págs. 25/32.

Observo que o histórico de consumo da autora não demonstra um aumento considerável e desarrazoado indicativo de suposta irregularidade (Id. 6169945 - Pág. 24).

Contudo, este procedimento sumário não é suficiente para guardar juridicidade a cobrança sem o exercício do devido processo legal, isto é, compete à requerida exercer uma ação de cobrança no respectivo valor, já que a requerente no campo administrativo impugna tal cobrança.

É o devido processo legal que se impõe, visto que o devido processo substancial não se operou no momento da inspeção.

Em tais circunstâncias, tenho entendido que a EDP não pode interromper o serviço de energia consubstanciado em débito resultante de TOI, visto que reside um campo de dúvida quanto à autenticidade e efetiva comprovação da prática de intervenção no medidor pelo consumidor. Esta dúvida deve militar em favor do consumidor.

Assim, o pedido do consumidor merece uma modulação para determinar a suspensão da cobrança oriunda de TOI e obstar a interrupção do serviço consubstanciado neste débito. E ante a suspensão da cobrança, resta prejudicado o pedido contraposto.

Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada para adotar uma modulação, ante a necessidade de uma investigação, que se concretizará no momento em que a EDP exercer uma ação tendo como objeto a cobrança do valor da multa.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou parcial provimento
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial e, dentro da modulação adotada, fica a recorrente obstada de interromper o serviço de energia consubstanciado no débito imputado à parte autora que seja decorrente de TOI, consequentemente, suspendo a cobrança administrativa do respectivo valor. Deverá a recorrente exercer uma ação própria da busca deste valor, caso não haja um acordo com a autora. Na oportunidade, determino à recorrente, ainda, que se abstenha de efetuar novas cobranças ou de proceder a negativação do nome da parte autora pelo débito ora suspenso, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Em relação ao pedido contraposto, resta prejudicado ante a suspensão administrativa da cobrança oriunda do TOI.

Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)